Tribunal: TJDFT
Processo: 0718675-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por YSSY SOLUCOES S.A., em face a ato atribuído ao CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA, que suspendeu a execução do Contrato de Prestação de Serviços no 08/2022 firmado com o DETRAN/DF. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). Ao exame dos autos, verifica-se que a suspensão do contrato foi levada a efeito por decisão colegiada do Tribunal de Contas do Distrito Federal, figurando a autoridade apontada como coatora apenas na condição de Relator do processo, razão pela qual deverá a impetrante esclarecer sobre a legitimidade passiva (IDs 36153532 e 36153533). Lado outro, em que pese o polo passivo do mandado de segurança seja, em regra, composto apenas pela autoridade coatora, no caso em tela, eventual concessão da segurança afetaria inegavelmente direitos de terceira pessoa, que apresentou representação na corte de contas acerca de irregularidade do processo licitatório e a quem deve ser garantido o contraditório e ampla defesa. Desta forma, diante de eventual ilegitimidade passiva da autoridade impetrada e atento ao art. 10, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança, faculto à impetrante emendar a inicial para apontar o ato efetivo e concreto da autoridade coatora ou manifestar-se acerca das condições da ação, bem como para inclusão no polo passivo da empresa que representou perante o TCDF. Prazo: 5 (cinco) dias. Retifique-se o polo ativo para que conste como impetrante YSSY SOLUÇÕES S/A (ID 36153525). Após, tornem conclusos. Brasília-DF, 23 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador